Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EX COMPANHEIRA. EXCLUSÃO DO PLANO. MANUTENÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ao negar a possibilidade de manutenção do plano, a operadora manteve-se adstrita a uma interpretação coerente e razoável da legislação e da sua própria estrutura empresarial (ela não fornece planos individuais), não caracterizando hipótese de injustificada negativa de cobertura. Dano moral afastado.

2. Como não há mais comercialização de planos individuais pela ré, não existindo essa modalidade de plano em seu portfólio comercial, este pedido específico de portabilidade resta inviabilizado.

3. Ao se fixar uma obrigação, deve-se fixar um prazo para cumprimento e um prazo de duração.

4. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.